Tribunal: TJDFT
Processo: 0705930-93.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. LEI N. 7.347/1985. COMPETÊNCIA DO FORO ONDE PROPOSTA A PRIMEIRA AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM MESMA CAUSA DE PEDIR OU MESMO OBJETO. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO PREVENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na origem, o Juízo a quo determinou a reunião do processo originário, de no 2015.01.1.143050-5, com a ação de no 0044606-85.2015.8.260100, proposta anteriormente ao feito de origem e em trâmite no Juízo da 28a Vara Cível do Foro Central de São Paulo-SP. Na ocasião, entendeu o Juízo de 1o Grau que as mencionadas demandas são, em verdade, conexas, por apresentarem as mesmas causas de pedir, razão pela qual determinou a remessa do feito original ao Juízo paulista, com o fito de evitar a prolação de decisões conflitantes (art. 55, § 3o, Código de Processo Civil).
2. Em análise às duas ações supracitadas, verifica-se que há similitude entre as causas de pedir, pertinentes à má prestação de serviços pela sociedade empresária agravante. Assim, de fato, as causas mostram-se conexas nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil. Não suficiente, o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 7.347/1985, a qual dispõe acerca da ação civil pública, destaca a regra de prevenção para tal modalidade de demanda judicial, de modo a fixar a competência do primeiro Juízo a tratar de ações com a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.
3. Dessa forma, verificada a prevenção do Juízo paulista, não há impedimento legal que vede a remessa dos autos originais para aquela serventia, a qual, de fato, encontra-se preventa.
4. Recurso conhecido e desprovido.